Tribunal: TJPA
Processo: 0804177-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804177-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARCELO LOPES SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVOPROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO – ROUBO QUALIFICADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO SUPERADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

1. Cerceamento de defesa:
Considerando as informações da autoridade coatora, a qual destacou: “(...)
com relação à informação de não localização dos autos físicos, esclareço que, na data em que o defensor do réu esteve no fórum, a Diretora da Secretaria, efetivamente, não havia os encontrado, fato sobre o qual tive conhecimento apenas com o presente ofício. Todavia, após exaustiva busca na Secretaria pelas servidoras, o processo físico foi localizado e imediatamente migrado para o sistema eletrônico do PJe (...)”,
restando superado tal alegação.

2. Ausência de fundamentação e de requisitos da custódia preventiva:
O Juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88. De outro modo, conforme informações do Juízo monocrático e em consulta aos autos originários verifica-se que há relatos de que o paciente teria ameaçado a vítima em momento posterior ao cometimento do crime, bem como informou que, após cometer o delito, o paciente se evadiu, encontrando-se até o presente momento em local incerto e não sabido, estando os autos em Secretaria aguardando a citação do paciente. Assim, ainda que pendente de cumprimento deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, ante o fundado receio de que ele se furte à aplicação dos rigores da legislação criminal, em caso de eventual condenação.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

4. Condições pessoais favoráveis:
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus preventivo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
JOSÉ MARCELO LOPES SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora
o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso nos autos do processo nº 0006118-10.2019.8.14.0115.

Os impetrantes afirmam que foram procurados pelo paciente após este emitir uma certidão de antecedentes no site do TJPA, quando ficou sabendo que respondia a um processo criminal e que havia mandado de prisão em seu desfavor decretada em 03/12/2019. No dia 12/04/2021, a defesa foi ao fórum da comarca para consultar os autos, contudo eles não foram encontrados, “impossibilitando a defesa técnica de propor quaisquer pedidos nos autos.”. Destaca que, após o decreto preventivo, não foram empreendidos diligências para citação muito menos para se efetivar a custódia.

Diante disso, argumenta que está patente o cerceamento ao seu direito de defesa, prejudicando o contraditório.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, destacando que “até o momento, nenhuma guarnição de polícia ou mesmo o oficial de justiça se deslocou até o endereço do paciente, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão (...)”.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-20.

Considerando o equívoco dos impetrantes na distribuição do presente writ quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 23-25 ID nº 5126840), as quais foram prestadas às fls. 33 (ID nº 5159305).

Indeferi a liminar
(fls. 34-36 ID nº 5163636).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 38-44 ID nº 5303808).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

No presente caso, a impetração cinge-se se no constrangimento ilegal na manutenção do decreto de prisão preventiva, visto que há cerceamento de defesa; fundamentação inidônea da decisão impetrada; inexistência dos requisitos da segregação preventiva; condições pessoais favoráveis, o que possibilitaria a imposição de cautelares diversas da prisão, e; extemporaneidade da medida extrema.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10 de julho de 2019, por volta das 14:30min, em propriedade rural, o paciente subtraiu mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo a importância de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos) reais em dinheiro, pertencente a vítima José Paulo Alves Moura. Consta também, que após o roubo, o acusado continuou ameaçando a vítima de morte, caso viesse acionar a policia.

Compulsando os autos, depreende-se que, não há como prosperar a alegação de cerceamento de defesa, visto que, considerando as informações da autoridade coatora, a qual destacou: “(...)
com relação à informação de não localização dos autos físicos, esclareço que, na data em que o defensor do réu esteve no fórum, a Diretora da Secretaria, efetivamente, não havia os encontrado, fato sobre o qual tive conhecimento apenas com o presente ofício. Todavia, após exaustiva busca na Secretaria pelas servidoras, o processo físico foi localizado e imediatamente migrado para o sistema eletrônico do PJe (...)”,
restando superado tal alegação.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 18-19 ID nº 5123979)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para manter
a garantia da ordem ante a gravidade do delito em questão
, como se observa:

“Processo: 0006118-10.2019.8.14.0115:

“(...) Entendo pela decretação da prisão preventiva, pelos motivos que passo a expor. A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII). Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se os indiciados/acusados em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis. A materialidade do crime e indícios de autoria (fumus commissi delicti) restam perfeitamente caracterizados, tendo, inclusive, a denúncia sido recebida. Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao representado, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis). Entendo que a custódia cautelar do representado deve ser decretada como garantia da ordem pública. Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão ordem pública, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917). É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios de que o investigado praticou o crime de roubo qualificado, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. A conduta imputada ao denunciado, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave (crime cometido com violência e grave ameaça). O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com o denunciado solto. Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva do Réu JOSÉ MARCELO LOPES DE SOUZA. Expeça-se mandado de prisão preventiva com imediato cumprimento, incluindo-o no Banco Nacional de Mandados De Prisão - BNMP, com data limite até 03/12/2039 (...)” .

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

De outro modo, conforme informações do Juízo monocrático e em consulta aos autos originários verifica-se que há relatos de que o paciente teria ameaçado a vítima em momento posterior ao cometimento do crime, bem como informou que, após cometer o delito, o paciente se evadiu, encontrando-se até o presente momento em local incerto e não sabido, estando os autos em Secretaria aguardando a citação do paciente. Assim, ainda que pendente de cumprimento deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, ante o fundado receio de que ele se furte à aplicação dos rigores da legislação criminal, em caso de eventual condenação.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, ante o modus operandi da conduta delitiva ? o agravante, juntamente com outro indivíduo não identificado e um menor, alvejou a vítima com diversos golpes utilizando um pedaço de madeira, inclusive na cabeça, que veio a óbito devido ao traumatismo crânio encefálico grave, de acordo com laudo pericial necroscópico. Destacou-se, ainda, a necessidade da prisão para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado a quo, o agravante apresenta duas condenações por tráfico de drogas.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 636.934/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/06/2021